Tribunal: STF
Processo: RE 1543143
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11):



    “Apelação cível - Benefício de complementação de pensão por morte - Instituidor beneficiário da complementação de aposentadoria nos termos das Leis nº 1.386/51, 1.974/52 e 4.819/58 - Indeferimento da complementação à pensionista sob o fundamento de que o óbito se deu após a entrada em vigor da EC nº 103/2019 - Inadmissibilidade - Relação jurídica “sui generis”, apoiada em lei de caráter contratual - Vínculo derivado diretamente de relação jurídica pretérita - Aplicação da ressalva do art. 7º da EC nº 103/19 - Precedentes do STJ, STF e deste Tribunal - Recurso da autora provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, §15, da Constituição da República e art. 7º da EC n°. 103/2019.



    Nas razões recursais, argumenta-se que o deferimento da complementação de pensão, no caso em exame, violou o novo regramento jurídico previdenciário fixado pela EC n°. 103/2019, que contém previsão proibitiva de novas complementações de benefícios previdenciários. Aduz que (eDOC 15, p. 12):



     “(...) O caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio.



    Deve-se observar que o direito à complementação passa a compor o patrimônio jurídico do ex-empregado ou de seu dependente quando estão cumpridos todos os requisitos para a concessão do benefício administrativo, sendo ele efetivamente concedido na forma da legislação vigente. É nesse momento que nasce o direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF). 



    Com efeito, a redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019. 



    Apesar da obviedade, vale destacar que a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma “continuação” de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria. Trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição. 



    Nesses termos, o fato de ser empregado ou ser dependente em algum momento não garante, por si, direito adquirido à complementação para ninguém. (...)” (grifos do original)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário do ente público (eDOC 21).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 11, pp. 5-18): 



    “(...) Com efeito, ao apreciar caso similar ao dos autos, no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.339.350/SP, o C. STJ assentou que o benefício de complementação ao regime geral de previdência não deve ser entendido como expressão de regime jurídico estatutário, mas como direito complementar de caráter eminentemente contratual, assegurado por lei, sujeito apenas a duas hipóteses, aposentação e morte. 



    Neste aspecto, o que se tem é uma situação sui generis, demandando a ponderação de direitos fundamentais, a prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica, da confiança legítima e da proteção à pessoa idosa, não sendo atingida pela previsão constitucional emendada: (...)



    Nesses termos, a pretensão autoral está apoiada na ressalva do art. 7º da EC nº 103/2019. 



    O recurso da autora merece provimento para que seja julgada procedente a ação, condenando-se a parte ré a implementar a complementação de pensão da autora nos termos nos termos das Leis Estaduais nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74, além do pagamento das parcelas atrasadas, a partir da data de início do pagamento pelo INSS da pensão a ser complementada.” (grifei).



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. LEIS ESTADUAIS 1.386/1951 E 4.819/1958. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 200/1974. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMAS 229 E 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. Caso em exame. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 5º, XXXVI e 37, § 15 da CF e 7º da EC 103/2019, em face dos óbices apontados na decisão agravada. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis Estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 



    4. O Supremo assentou a inexistência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria, com base na Lei 4.819/1958 e na Lei Complementar 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 229, RE 585.392-RG) 



    5. Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”(ARE 1.528.257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.04.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1501777 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.10.2024)



   “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 E 200/1974. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 229. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG). 



   2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



   3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



   4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1461173 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.09.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente